Tribunal: TJMT
Processo: 1017966-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017966-78.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1017966-78.2020.8.11.0000
Agravante: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravado: R. C. D. A. E. L.
Proc. origem n° 1036020-66.2020.8.11.0041
3a Vara Cível de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer Cumulada Com Pena Cominatória e Pedido de Tutela Antecipada, que lhe move R. C. D. A. E. L., ora agravado, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e custeie a continuidade do tratamento na residência do requerente com o home care e forneça todos os medicamentos e materiais necessários para o tratamento indicado, no prazo de 24 horas, tudo dentro das especificações indicadas no receituário médico/laudo médico, podendo, posteriormente, havendo a necessidade, a alteração dos medicamentos e materiais devido ao quadro grave do menor, sob pena de multa diária que fixou em R$ 5.000,00 limitada a 30 dias.
A agravante afirma que até o momento não negou qualquer procedimento em home care e que vem custeando normalmente todos os medicamentos objeto da demanda, de modo que não há justificativa para o pleito e deferimento da tutela de urgência.
Sustenta que a obrigação futura ou incerta afasta o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários para concessão da tutela de urgência.
Defende a não obrigatoriedade do custeio de fraldas e do tratamento home care com mera indicação médica sem atestar a real necessidade do paciente, porquanto não possui obrigação de cobrir tratamentos que não constam expressamente no rol de coberturas mínimas obrigatórias editado pela Agência Nacional de Saúde.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de permitir o indeferimento da concessão de fraldas, eventos futuros e incertos, e solicitação médica sem comprovação da necessidade do paciente.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 01 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator